Tribunal: STF
Processo: Rcl 91762
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO alega ter o Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza, no processo n. 0000206-44.2012.5.07.0011, desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 387 e na Rcl 85.468.

Narra, em síntese, que, após a decisão proferida na Rcl 85.468, determinando a aplicação do regime de precatórios ao SERPRO no processo subjacente, o Juízo reclamado emitiu novo pronunciamento, determinando a observância daquele regime para a execução do débito remanescente. 

Defende que, ao não cumprir a decisão do Supremo também em relação aos valores liberados ao autor da ação originária, o ato reclamado contrariou os paradigmas ora indicados. Sustenta que “o regime de precatórios é incompatível com a liberação de valores”.

Pede a cassação do ato reclamado e a declaração de invalidade dos atos executivos praticados. Subsidiariamente, “caso já tenham sido consumados levantamentos ou liberações de valores em desacordo com o regime constitucional de precatórios, seja determinado ao juízo reclamado que adote as providências necessárias à recomposição da ordem jurídica violada, inclusive mediante intimação da parte beneficiária para restituição dos valores indevidamente recebidos”.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Na espécie, aponta-se desrespeito ao entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387. As decisões dos citados paradigmas foram assim ementadas:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37,caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.
(ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019)

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF 387, ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)

Conforme se depreende dos precedentes, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.

Na espécie, o ato reclamado ficou assim fundamentado:

A parte executada aduz que houve omissão da decisão de Id. f6a2659 que não analisou o fato superveniente apresentado na sua petição. 
Com razão parcialmente. 
Isso porque, em virtude da não apresentação de recurso por parte da ré, que não embargou a execução e requereu, inclusive, a devolução do saldo remanescente ao final, como mencionado na decisão de Id. f6a2659, o valor incontroverso já foi liberado ao autor antes mesmo do fato superveniente suscitado, restando apenas FGTS, imposto de renda, honorários periciais e custas processuais pendentes de liberação. 
De outra banda, quanto ao pedido de adoção do regime aplicado à fazenda pública, percebe-se que a decisão recente do STF proferida pelo Ministro Relator Nunes Marques, na Reclamação 85.468, cassou a decisão de Id. 3088Cf1 e determinou que as execuções em face do SERPRO adotem o regime de precatório, razão pela qual, merece acolhida o pleito da executada, contudo, apenas em relação ao débito remanescente (FGTS, imposto de renda e honorários periciais), porquanto o valor incontroverso já foi levantado pela parte autora antes mesmo da alegação que ora se analisa. 
Ressalte-se, que o relatório de ID. 4d3aa83 analisa detalhadamente a situação processual, evidenciando que os valores incontroversos foram recebidos de boa-fé pelo autor antes dos fatos novos alegados, bem como da decisão do STF na reclamação 85.468.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, decide o Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme razões de decidir anteriormente consignadas, para que a execução, a partir de então e quanto ao débito remanescente, prossiga sob o regime de precatório.
(Grifei)

Os paradigmas suscitados versam a respeito de hipóteses em que há negativa pelo órgão judiciário à concessão do regime de precatórios às empresas estatais que prestam serviço público essencial em caráter não concorrencial e sem fis lucrativos, procedendo, em consequência, ao bloqueio, penhora e liberação de valores de contas públicas.

No caso sob análise, o ato impugnado reconheceu o direito do reclamante à observância do regime de precatórios, mas limitou sua incidência à execução do saldo remanescente, uma vez que a parcela incontroversa já havia sido levantada, de boa-fé, pela parte beneficiária antes de qualquer manifestação do reclamante acerca da necessidade de aplicação daquele regime. Diante desse contexto, verificase que a situação não apresenta a identidade fáticojurídica exigida para a incidência dos precedentes invocados.

Ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto dos paradigmas, é incabível o manejo da reclamação.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente